Tribunal: TJES
Processo: 0003289-89.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003289-89.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO HENRIQUE DE ANDRADE CAITANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que condenou o réu à pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 14 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).

2.
A defesa suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, em desacordo com o art. 226 do CPP, acarreta nulidade da condenação; (ii) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção do decreto condenatório; (iii) saber se é cabível a desclassificação do roubo para furto simples, ante a alegada ausência de grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ, em consonância com precedentes do STF, firmou entendimento de que a inobservância do art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento, o qual não pode fundamentar a condenação; todavia, admite-se a manutenção do édito condenatório quando houver provas independentes e suficientes produzidas sob o crivo do contraditório.

5. No caso, a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento realizado na viatura policial, mas também nas declarações firmes da vítima, na prisão em flagrante, na apreensão do celular subtraído e de simulacro de arma de fogo em poder do réu, bem como nos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo.

6. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

7. O emprego de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo, pois é suficiente para intimidar a vítima e reduzir sua capacidade de resistência, afastando a desclassificação para
o crime de
furto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 00
0
3289
-
89
.20
2
3
.8.08.00
4
8

APELANTE:
DIEGO HENRIQUE DE ANDRADE CAITANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DO
RECONHECIMENTO DO RÉU

Inicialmente, a douta defesa
sustenta

a existência de nulidade processual decorrente da suposta ofensa à regra do art. 226 do Código de Processo Penal
,
ao argumento de que
a única ligação do apelante com os fatos narrados na denúncia é um reconhecimento realizado pela vítima (fl. 08), que não obedeceu às formalidades legais e não foi convalidado posteriormente.

Ressalta
que
além do reconhecimento ter sido supostamente realizado na viatura e não na delegacia, não consta a descrição da pessoa a ser reconhecida pela
outra
que fez o reconhecimento; o procedimento não foi realizado na presença de outras pessoas e não foi subscrito por duas testemunhas.

Quanto

a
o tema,
destaco que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 01/03/2025, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no
Leading Case
ARE 1467470 do respectivo Tema 1380, em que se discute:
“à luz dos artigos 5º; XLVI, LVI e LVII; da Constituição Federal, se o reconhecimento de pessoa investigada ou processada pela prática de ilícito criminal sem a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal viola as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da vedação às provas ilícitas”
,
não havendo determinação de suspensão dos julgamentos.

E
mbora o entendimento predominante fosse no sentido de que
as disposições
contida
s
no art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal

consistiriam
em

mera recomendação legal e não uma exigência,
o
Superior Tribunal de Justiça alterou
tal
compreensão para reconhecer que, em caso de
reconhecimento
pessoal e
fotográfico
em desacordo com o procedimento
legal
,
deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante para lastrear o decreto condenatório,
sendo esta a hipótese em julgamento.

S
enão, vejamos:

“
(...)
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020,
conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP
, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria ‘mera recomendação’ e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 3.
Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.
4.
No caso, a condenação do agravante não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pela vítima, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o
bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório
(...).”
(AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, J. 04/10/2022)

N
o caso
,
não h
á
nulidade n
o feito
,
sendo certo que a condenação não encontra amparo a
penas no reconhecimento pessoal do
réu
realizado na esfera policial
, mas também com base na
s declarações prestadas pelos

policiais militares condutores
do
flagrante,

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Dito isto
,
rejeito a preliminar. É como voto.

VOT
O –
MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
DIEGO HENRIQUE DE ANDRADE CAITANO

em
face da sentença pro
latada p
elo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA

(
ID
1
7379276
)
,
que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal e

condenou
o réu
à pena de
05 (cinco
) anos,
0
5
(
cinco
) meses
e 10 (dez) dias

de
reclusão, em regime
inicial
aberto
,
além de
pagamento de
1
4

(
dez
) dias-multa,

pelo
cometimento d
o

crime previsto
no art. 15
7
,

caput
,
do
Código Penal.

Em suas razões (ID
17379283
), o nobre representante da Defensoria Pública Estadual
busca, inicialmente, a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante. No mérito, almeja a absolvição do réu, em razão da insuficiência de provas. Na sequência, requer a
desclassificação do crime de roubo para o de furto simples, por ausência de
emprego de
violência ou de grave ameaça.
Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pel
a manutenção da sentença
(ID 17379285).

Em seguida, o Pa
recer
Ministerial
opinando pelo desprovimento do recurso
(ID
1
7915251
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia,
no dia 29/
04/
2023, por volta das 1
3
h30
m
, na Rua dos Comércios, bairro Valparaíso,
no Município de
Serra/ES, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular Xiaomi Redmi 8, da v
í
tima Vinicius Gabriel Abreu Vieira.

Infere-se

que no dia
e horário
mencionados
, Vinicius estava a caminho de casa quando foi abordado pelo denunciado, que conduzia uma bicicleta, sacou um simulacro de arma de fogo, apontou para a vítima e exigiu que lhe
entregasse
o aparelho celular, o que foi obedecido pelo ofendido em razão da grave ameaça.

De posse do bem subtraído, o denunciado se evadiu do local a bordo da bicicleta, momento em que a vítima correu em perseguição gritando "aquele cara roubou meu celular", o que fez com que um motociclista e
outros
populares interceptassem o
acusado
e recuperassem o aparelho subtraído.

Depreende-se que os policiais militares foram acionados, se dirigiram ao local onde populares
imobilizaram
o autor do roubo, procederam à busca pessoal e lograram êxito em encontrar com o acusado um simulacro de pistola da marca Rossi de cor preta, além do aparelho celular Xiaomi Redmi, de cor azul, pertencente à vítima.

Considerando que o
réu
foi encontrado pelos agentes da lei com lesões aparentes na face e arranhões pelo corpo, supostamente causados por
transeuntes
que não se encontravam mais presentes, este foi levado à UPA de Castelândia e posteriormente conduzido ao Hospital Jaime dos Santos Neves, para que fossem tomados os cuidados médicos (fls. 11/12 e 16 – vol. 01 – parte 01).

Consta ainda que a vítima reconheceu o denunciado como autor do roubo
dentro da viatura da polícia militar
.

Pois bem.

N
a espécie
,
em que pese os argumentos utilizados pela combativa defesa,

materialidade e
autoria

delitivas encontram-se demonstradas
através do
Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04 e 10 – vol. 01 – parte 01), do

Boletim Unificado nº

51011800

(
fls.
20/23 – vol. 01 – parte 01
)
e da
prova oral colhida
em sede

policial
(fls. 11/1
5
– vol. 01 – parte 01
)
e
e
m juízo
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante a
negativa
d
o
réu
em audiência
,
a
vítima declarou perante a autoridade policial
(fls. 14/15 – vol. 01 – parte 01)
que:
“
na presente data de 29/04/2023, por volta de 13h30, encontrava-se em frente à igreja Católica, pois estava caminhando pela rua, seguindo do supermercado ao alojamento em que est
á
morando;
QUE estava com o celular junto à cintura, quando foi abordado por um homem, o qual sacou uma arma de fogo, apontando em sua direção
;
QUE tal individuo deu voz de assalto, e determinou ao declarante que levantasse a blusa, o que foi cumprido pelo declarante
;
QUE tal Individuo é um homem de cor morena (pardo), magro, com aproximadamente 1,70m de altura
, com boné na cabeça, com camisa de cor cinza escura; QUE não foi possível observar se tal indivíduo possuía alguma tatuagem; QUE ele estava em uma bicicleta, quando abordou o declarante; QUE logo após levantar a camisa, o declarante entregou seu aparelho celular da marca Xiaomi Redmi 8, de cor azul para aquele indivíduo; QUE assim que ele recebeu o aparelho, rapidamente ele se evadiu do local, pedalando a bicicleta em que estava; QUE o declarante salu gritando: ‘Aquele cara roubou meu celular!’; QUE ainda acompanhou ele, isto é, correu atrás dele; QUE um motociclista que passava pelo local foi avisado pelo declarante; QUE tal motociclista foi atrás daquele indivíduo, e conseguiu derrubar o assaltante da bicicleta; QUE logo depois o motociclista também caiu da motocicleta; QUE a continuidade do evento foi visualizado pelo declarante, de onde estava; QUE o assaltante subiu na bicicleta novamente, para continuar a fuga, e prosseguiu tentando se evadir; QUE apareceram mais três motociclistas, sendo que um deles deu carona para aquele motociclista que havia caído ao chão, e passaram a perseguir o assaltante; QUE não foi possível ver o quê aconteceu em seguida, tendo em vista que o assaltante e os motociclistas saíram de seu campo de visão; QUE sentou-se junto à calçada, e algum tempo depois, apareceu um cara em um carro, dizendo que o

assaltante tinha sido imobilizado em uma Avenida próxima; QUE entrou no carro de tal indivíduo, o qual o levou até o local onde o elemento que o assaltou encontrava-se; QUE não conhece nenhum daqueles que o ajudaram, isto é, nem o motorista do carro, nem os motociclistas;
QUE ao chegar ao local, junto com o motorista que lhe deu carona, a Pol
í
cia Militar já se encontrava no local, e inclusive o elemento que o assaltou já estava dentro da viatura da Pol
í
cia Militar
;
QUE foi convidado pelos militares a acompanharem os mesmos até esta Delegacia de plantão, e ao adentrar na viatura dos militares pôde visualizar o individuo detido, quando constatou que se tratava exatamente da pessoa que tinha subtraído seu aparelho celular
;
QUE o reconhece como sendo o autor dos fatos
; QUE ele foi levado pela PM ao UPA de Castelândia, e depois permaneceu internado, pois os transeuntes que o imobilizaram, pelo que ouviu dizer, teriam agredido o mesmo; QUE os militares realizaram a entrega de seu aparelho Xiaomi Redmi 8, portanto já está com a posse do aparelho; QUE nesta Delegacia ficou sabendo que o nome dele é DIEGO HENRIQUE DE ANDRADE CAITANO. E mais não disse e nem lhe foi perguntado

(...).”

E q
uanto
ao delito referenciado, a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

ressalta

que

“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a
palavra da vítima

tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)
(g.n.)

Ademais,
o
SD/PMES Patrick Galvão da Silva
confirmou
em juízo
as declarações prestadas em sede policial, quando
afirmou
ter apreendido em poder do acusado um simulacro de arma de fogo e o aparelho celular roubado
e
relatou que a vítima reconheceu o
meliante na viatura policial
.

Como é possível verificar,
a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento realizado na viatura policial, mas também nas declarações firmes da vítima, na prisão em flagrante, na apreensão do celular subtraído e d
o
simulacro de arma de fogo em poder do réu, bem como nos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo.

Em prosseguimento, quanto ao
pedido
subsidiário
de desclassificação

para
o crime de
furto
, com menos sorte a defesa.

Isso porque
o uso de
simulacro de arma de fogo
se presta a configurar a grave ameaça elementar do delito de roubo
,
pois
possui capacidade de intimidar a vítima e reduzir sua capacidade de resistência,
afastando,
assim,
a pretensão
desclassificatóri
a
.

Pelo
exposto,
sendo despiciendas outras considerações,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.